Tribunal: TCU
Processo: 026.448/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de realização de ação de controle, na modalidade acompanhamento, tendo como foco a gestão e a regular utilização dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de realização de ação de controle, na modalidade acompanhamento, tendo como foco a gestão e a utilização dos recursos provenientes dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da ação de controle proposta; 9.2. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Políticas Públicas da Secretaria-Geral de Controle Externo, para as providências a seu cargo.